Tribunal: TJBA
Processo: 8045944-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045944-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO e outros

Advogado(s)
:
ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006)
.

ALEGAÇÃO DE
litispendência.

IN
OCORRÊNCIA.
Apreensão de drogas em comarcas distintas (camaçari e salvador).
PRÁTICAS DELITIVAS
que apresentam

Circunstâncias distintas. Infrações autônomas.
Correta apuração dos fatos em
ações penais
ajuizadas
nas respectivas comarcas.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA
.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO, Advogado, em favor de JUAN ESTRELA NOBRE, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Camaçari/BA, Dr. José Francisco Oliveira de Almeida.

2. Emerge dos autos, em síntese, que o paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no dia 21 de outubro de 2024, por volta das 23h30, no bairro Abrantes, em Camaçari, Policiais Militares da CIPT-RMS realizavam ronda ostensiva na Rodovia BA-099, conhecida como Estrada do Coco, no bairro Abrantes, Camaçari, quando procederam a abordagem no Paciente, que trazia consigo diversas porções de substância análoga a maconha envoltas em saco plástico.

3. Após o Paciente sofrer um surto, os policiais deslocaram-se, primeiramente, até a sua residência, em Abrantes/Camaçari, onde constataram que o investigado guardava no interior do imóvel 05 (cinco) pacotes de substância análoga maconha, 02 (duas) balanças de precisão, uma quantia de R$520,65, 02 (duas) tesouras, 01 (um) simulacro de pistola, 02 (dois) celulares, sendo um da marca Motorola e o outro sem identificação, e 01 (uma) mochila lilás.

4. Posteriormente, os agentes estatais seguiram para o segundo endereço, nesta Capital, e, ao entrarem no apartamento, encontraram uma mulher de nome MARIA VITORIA SOUSA DE BARROS, e identificaram que esta, juntamente com o denunciado Juan, tinham em depósito, no interior do imóvel, 20 (vinte) comprimidos de ecstasy, cor amarela; 79 (setenta e nove) frascos vazios para acondicionar lança perfume; 01 (um) saco contendo maconha; 01 (uma) certa quantidade sólida de droga MD num pote de plástico azul, 01 (uma) câmera de monitoramento não instalada, 02 (dois) celulares da marca Iphone sendo um de cor rosa, com capa cinza, tendo a parte traseira danificada e o outro de cor azul escuro com capa preta; R$ 96,90 (noventa e seis reais e noventa centavos) em espécie e diversos sacos prateados vazios com emblema “Wolf Premium” descrevendo THC e contendo resíduos e odor de maconha, tendo a maconha, comprimidos, fracos vazios e sacolas sido encontrados em locais como baú da cama, armário da sala e gaveta de peças íntimas.

5. Consta na denúncia os processos foram desmembrados vez que parte da droga foi encontrada no Município de Camaçari/BA e outra em Salvador/BA.

6. O juízo a quo se manifestou sobre a matéria, rejeitando a alegação da defesa, por considerar que a pluralidade de condutas criminosas e a diversidade de locais onde os crimes foram praticados repercutem diretamente sobre a competência jurisdicional. Por conseguinte, apontou que a ação penal, em trâmite na vara da comarca de Camaçari, trata exclusivamente dos fatos ocorridos nesta localidade, ou seja, os crimes praticados na rodovia 099 e no imóvel localizado no bairro de Abrantes de Camaçari; enquanto os fatos ocorridos na comarca de Salvador — que envolvem, além do ora acusado, a corré Vitória — foram regularmente encaminhados para a jurisdição competente, tendo sido autuados sob o número 8019448-28.2025.8.05.0001.

7.
No contexto delineado, não se verifica a litispendência, pois os fatos apurados nas ações penais ocorreram em locais diversos e apresentam circunstâncias distintas apesar terem sidos descoberto
durante
a mesma diligência policial.

8.
Em razão das ações versarem sobre fatos diversos não se constata o duplo julgamento sobre os mesmos fatos, portanto, é escorreita a decisão fustigada, devendo-se manter o prosseguimento da ação penal nº 8001613-10.2025.8.05.0039, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA.

9.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr.
ª
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8045944-97.2025.8.05.0000, impetrado
por
ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO, Advogado, em favor de JUAN ESTRELA NOBRE, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Camaçari/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06